Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-58.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. MATRÍCULA ESCOLAR. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. INEXISTÊNCIA DE VAGA EM ESCOLA PRÓXIMA. MANUTENÇÃO DA MATRÍCULA EM UNIDADE DA MESMA REGIONAL DE ENSINO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de obter a transferência de menor para unidade escolar pública próxima à residência ou, subsidiariamente, para instituição privada conveniada, custeada pelo ente público. A sentença reconheceu a regular matrícula da criança em escola da mesma Coordenação Regional de Ensino e a inexistência de vaga na unidade pretendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a matrícula da criança em escola pública situada em região diversa da pretendida, mas pertencente à mesma Coordenação Regional de Ensino, configura violação ao direito à educação infantil e ao princípio da proximidade da residência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação infantil possui assento constitucional (CF/1988, arts. 6o, 205 e 208) e infraconstitucional (ECA, arts. 53, V, e 54, IV; Lei n. 9.394/1996, art. 4o), sendo obrigação do Estado garantir o acesso à creche e à pré-escola.
4. A matrícula da criança foi realizada em escola pública da mesma Coordenação Regional de Ensino em que se localiza sua residência, inexistindo vaga na unidade escolar pretendida, conforme informado pela administração pública.
5. A ausência de vaga na escola desejada não configura violação ao direito à educação, tampouco ao princípio da proximidade, quando há atendimento educacional regular em unidade da mesma regional.
6. A concessão judicial de vaga específica, em detrimento de outras crianças em situação semelhante, implicaria afronta ao princípio da isonomia e à reserva do possível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A matrícula de criança em escola pública da mesma Coordenação Regional de Ensino em que reside, diante da inexistência de vaga na unidade escolar pretendida, não configura violação ao direito à educação infantil. 2. A reserva do possível e o princípio da isonomia impedem a concessão judicial de vaga específica em detrimento de outras crianças em situação equivalente.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 205, 208 e 227; ECA, arts. 53, V, e 54, IV; Lei n. 9.394/1996, art. 4o.